Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-85.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006181-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), NUTRATTOS - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 05.546.131/0003-54 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO OBSERVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Reconhece-se a omissão nas hipóteses em que restar constatado a não observação de alegação, prova, ou ponto eventualmente suscitado nos autos, sendo necessário reparar o vício.

3 – A constituição definitiva do crédito tributário pode ocorrer no momento da notificação do contribuinte acerca do encerramento do procedimento administrativo, sendo este o termo final da decadência tributária, e início da prescrição
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1006181-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
NUTRATTOS – COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124852219, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Nutrattos – Comercial Exportadora e Importadora Ltda – ME
, a reformar a decisão recorrida, e anular o crédito tributário ante o reconhecimento da decadência tributária.

O Recorrente, em síntese, aponta que, a decisão embargada é omissa, em razão de não observar um dos documentos colacionados na exordial, em que demonstra que houve acordo de parcelamento em 2012, o que constituiria o crédito tributário, e afastaria o instituto.

Neste sentido, requer a reforma do Acórdão recorrido, a fim de que o Agravo de Instrumento seja desprovido.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 128449182, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124852219, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Nutrattos – Comercial e Exportadora e Importadora Ltda – ME
a reformar a decisão recorrida, e anular o crédito tributário ante o reconhecimento da decadência tributária.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, em face da não observação de documento juntado, este que afastaria a decadência.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário registrar que no Acórdão objurgado, foi registrado que:

[...]
infere-se que, o Estado de Mato Grosso, no momento das contrarrazões, apontou que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 2012, em razão de acordo de parcelamento entabulado entre as partes.

Não há, entretanto, qualquer documento nos autos que confirme a data do parcelamento, inclusive, não há qualquer circunstância que aponte a existência, a não ser o que foi tecido pelo Recorrido
.

[...]

No momento em que foi proferido o Acórdão embargado, de fato, não foi notado o acordo de parcelamento, mas, após a oposição dos Embargos, o Estado de Mato Grosso indicou exatamente onde estaria o documento.

Ao compulsar novamente os autos, verifica-se o acordo no ID nº 83256499 – fls. 24/25, e no referido resta indicado que o parcelamento foi iniciado em
31-8-2012
.

Como é sabido, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre após a notificação do contribuinte, e embora não haja a data da notificação do referido, esta ocorreu antes do parcelamento do crédito.

Assim, adota-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na aludida data.

Apenas para que não sopesem dúvidas sobre a questão, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. O acórdão recorrido consignou: "Relativamente à prescrição, oportuno ressaltar que o tributo devido foi constituído por ato da autoridade administrativa, consoante anotado na CDA. A teor do disposto no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva que, na esfera administrativa, ocorrido o lançamento de oficio, se dá após a notificação do contribuinte, o qual terá o prazo de trinta dias para protocolizar eventual impugnação. Ausente irresignação, a constituição definitiva ocorrerá no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento. Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1248943/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011.

[...]

(REsp n. 1.778.511/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.)

Assim, ao adotar que o termo inicial da decadência tributária, no presente caso, é
1º-1-2008
, como apontado no Acórdão recorrido, e que o termo final é a notificação do contribuinte (parcelamento administrativo) que ocorreu em
31-8-2012
, é certo que não decorreu os 5 (cinco) anos dispostos no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Com estas considerações, o acolhimento dos Embargos de Declaração é medida impositiva, bem como a consequente reforma do Acórdão, para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos,
com efeitos infringentes
, a fim de reconhecer a inocorrência da decadência tributária, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022